Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020244-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO EL HAGE - CPF: 027.941.101-44 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
ERROR IN JUDICANDO
- SENTENÇA CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANULAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO FRANCISCO EL HAGE, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1020244-13.2024.8.11.0000
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (BEM DE FAMÍLIA) QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não obstante a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, revela-se descabida a sua apreciação, haja vista a ocorrência dos efeitos da preclusão consumativa, pois a questão já foi apreciada em decisão anterior, já transitada em julgado.

“as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa” (AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022).”
(Id. 255961154)

Em suas razões, de Id. 257904658, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de analisar e se manifestar quanto a questão da proteção patrimonial prevista na Lei nº 8.009/90, no tocante à impenhorabilidade de bem de família, e o seu possível desprezo no contexto de preclusão consumativa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de analisar e se manifestar quanto a questão da proteção patrimonial prevista na Lei nº 8.009/90, no tocante à impenhorabilidade de bem de família, e o seu possível desprezo no contexto de preclusão consumativa.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Pretende o recorrente a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº. 36.708 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT e determinou a alienação do imóvel por Leilão.

Pois bem.

Como bem salientado na decisão que indeferiu a liminar, o debate acerca da impenhorabilidade do imóvel já foi alcançada pela preclusão consumativa, eis que a decisão que não reconheceu o imóvel penhorado como bem de família foi exarada nos autos de origem, em 10.04.24, através do Id. 148823764, sem que houvesse qualquer recurso.

“Compreende-se a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, qual poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição e efetiva comprovação do alegado, considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável.

Insta analisar que, por mais que o executado tenha alegado que reside no imóvel, evidencia-se que este possui outros bens, qual se verificou por meio da declaração de imposto de renda de 2023, assim, tenho que deverá prevalecer a penhora sobre o referido imóvel, considerando que nada comprovou da impenhorabilidade, sequer que o bem serve, efetivamente, de residência à entidade familiar ou para obtenção dos frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a mera e simples alegação.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Ora, incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos, sendo ÚNICO bem, o que não se deu no presente feito, razão pela qual não há que se falar de impenhorabilidade de bem de família no caso em tela, assim, o indeferimento do seu pedido é medida de rigor

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito o aventado pela parte executada no id nº 143228801 e 148650820, para NÃO reconhecer a impenhorabilidade nº 36.708, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT.”

De fato, a impenhorabilidade do imóvel é matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal.

Isso não significa, contudo, que uma vez decidida – e julgado ou não interposto os recursos cabíveis – podem ser posteriormente reapreciadas a todo tempo.

O art. 507 do Código de Processo Civil afirma que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Comentando esse dispositivo, leciona a doutrina que “se afasta a preclusão em matérias de ordem pública caso a questão não tenha sido decidida no processo [...]; porém, se a questão já foi decidida e não foi objeto de recurso, ainda que se trata de matéria de ordem pública, verifica-se a preclusão” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1060).

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa” (AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022).

Consequentemente, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id. 239300165, uma vez que se trata de reiteração dos mesmos fundamentos expostos no agravo de instrumento.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025